Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716292-47.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CAPITAL DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e OUTROS: “Pela decisão de id. 79486060, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD ocorreu há quase três anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Acrescenta que utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento com “a realização da pesquisa eletrônica SISBAJUD, de forma reiterada programada”. Preparo recolhido (46231677 e 46231678). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, também em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização. A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Considerando que a guia anexada não se refere ao recurso interposto, ao Agravante para sanar o vício no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator